Tribunal: TJSP
Processo: 1002025-14.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. consignatória e repetição de indébito – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor - Improcedência - Necessidade de impugnação especificada não atendida - Razões apelatórias dissociadas do pronunciamento recorrido - Tantum devolutum quantum appellatum - Artigos 1.010, incisos II e III e 1.013, caput, do CPC -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. consignatória e repetição de indébito – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor - Improcedência - Necessidade de impugnação especificada não atendida - Razões apelatórias dissociadas do pronunciamento recorrido - Tantum devolutum quantum appellatum - Artigos 1.010, incisos II e III e 1.013, caput, do CPC - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002025-14.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante JANAINA DOS
SANTOS DIAS CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002025-14.2018.8.26.0462 - Poá - Voto no 42078
2
VOTO No: 42078
APEL. No: 1002025-14.2018.8.26.0462
COMARCA: Poá (2a V. Cív.)
APTE.: Janaina dos Santos Dias Correa (A)
APDO.: Banco Itaucard S.A. (R)
APELAÇÃO Ação revisional de cláusulas contratuais c.c.
consignatória e repetição de indébito Cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo automotor -
Improcedência - Necessidade de impugnação especificada não
atendida - Razões apelatórias dissociadas do pronunciamento
recorrido - Tantum devolutum quantum appellatum - Artigos
1.010, incisos II e III e 1.013, caput, do CPC - Recurso não
conhecido.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário no
60601661 de 27.09.2016, fls. 67/68) intentada por Janaina dos Santos
Dias Correa contra Banco Itaucard S.A., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 95/98, de relatório a este integrado, restando a autora
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (art. 85, § 2°,
do CPC), observando-se quanto à vencida o disposto no art. 98, § 3°, do
CPC.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo a fls.
101/106, em resumo, que (1) “o ora apelante aforou a presente ação,
com fulcro no que respeita a legislação pertinente, bem como
demonstrou a sua perfeita constituição, tendo em vista todos os
documentos encartados” (fls. 103), (2) “quando a parte Requerente
entra com a ação de revisão de contrato de financiamento com
alienação fiduciária, leasing e consórcio de veículos, carro, moto,
caminhão, trator, equipamentos (industriais ou agrícolas), visa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002025-14.2018.8.26.0462 - Poá - Voto no 42078
3
análise de todas as cláusulas do contrato entabulado com a Instituição
Financeira, o que não ocorreu com todo respeito e acatamento devidos,
pois ao analisar o feito o Digno Juízo 'a quo' não atentou para uma
análise mais aprofundada no referido contrato, o que certamente se
feito, a ação seria julgada totalmente procedente” (fls. 103), (3) “o MM.
Juiz 'a quo' não atuou com o acerto que sempre prelevam suas
decisões, uma vez que, julgando a ação improcedente aos pedidos
formulados, o fez sem atentar aos pressupostos essenciais e aos
documentos encartados, os quais s.m.j., mereciam e merecem uma
análise mais acurada, análise esta que se aprofundada certamente
levariam a ação à sua total procedência” (fls. 104), (4) “com todo
respeito, existem elementos suficientes para a procedência da ação,
todavia o direito não é uma matéria exata, sendo certo que cada caso é
julgado, não só com amparo na norma, mas também segundo a
subjetividade do julgador que pode adotar um entendimento diverso
daquele do Requerido na demanda” (fls. 104) e (5) “na verdade, percebe-
se que a prática de cobrança de tarifas funciona como uma elevação do
próprio custo efetivo do contrato, que pode ser qualificada como
conduta contrária à boa-fé objetiva. No tocante aos juros, estes ferem o
princípio do equilíbrio contratual onerando o consumidor de forma
gritante, tornando nulo o contrato de pleno direito, devendo o poder
judiciário equilibrar tais encargos” (fls. 105).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 95).
É o relatório.
2. O recurso não é suscetível de ser conhecido.
3. De feito, verifica-se da leitura das razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002025-14.2018.8.26.0462 - Poá - Voto no 42078
4
recursais, a ausência de impugnação especificada acerca das questões
decididas e das quais a apelante tornou-se vencido, de sorte que é
impossível analisá-las em seu conteúdo e enfrentar hipotético pedido de
reexame para eventual reforma.
Aliás, é exigência expressa, no Código de Processo
Civil assentada, que a apelação conterá “a exposição do fato e do
direito” da discordância ou dos erros denunciados e “o pedido de nova
decisão” (art. 1.010, incisos II e III), que, à evidência, só podem dizer
respeito à matéria ou temas decididos.
Deveria a apelante, para que a devolutividade
operasse (art. 1.013, caput, do CPC), atacar precisa e especificadamente
os fundamentos da r. sentença que conduziram ao resultado de
improcedência do pedido revisional de cláusulas contratuais, todavia,
desse ônus não se desincumbiu.
Caber-lhe-ia
impugnar,
especificamente,
a
reconhecida licitude das tarifas contratuais, além das taxas dos juros
remuneratórios pactuadas e aplicadas pela instituição financeira bem
como da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual.
Mas, ao que se infere do quadro existente, a
apelante em nada contrariou a motivação do decisório monocrático,
apenas argumentando, de maneira genérica, que os pedidos formulados
na petição inicial, segundo a documentação acostada, deveriam ser
julgados procedentes.
Em cenário processual análogo não foi diferente da
ora alvitrada a solução ministrada pelo E. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis.
“PROCESSUAL CIVIL (...) RECURSO APELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002025-14.2018.8.26.0462 - Poá - Voto no 42078
5
PRINCÍPIO
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM
E
ACÓRDÃO QUE O TRANSCENDE. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
4. As razões do recurso apelatório são deduzidas a
partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos
deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos
processuais anteriores, quando a sentença inexistia, ainda. Impende,
ademais, que o Tribunal ad quem, pelos fundamentos, se aperceba,
desde logo, de quais as razões efetivamente postas pelo apelante, acerca
do novo julgamento que lhe seja mais favorável.
(...)
8. Recurso especial a que se dá provimento. Decisão
indiscrepante.” (STJ-1a Turma, REsp 25.656-6-RJ, Reg. 92.0019367-6,
J. 22.09.93, vu, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO, in RSTJ
54/192-202).
“DIREITOS
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
APELAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (...). RECURSO DESACOLHIDO.
I - Da mesma forma que se faz necessária a
impugnação específica na contestação, deve o apelante impugnar ponto
por ponto da sentença, sob pena de não se transferir ao juízo ad quem
o conhecimento da matéria em discussão (tantum devolutum quantum
appellatum).
II - (...).” (STJ-4a Turma, REsp 50.036-PE, Reg.
94/0018203-1, J. 08.05.1996, vu, não conheceram, Rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU 03.06.1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002025-14.2018.8.26.0462 - Poá - Voto no 42078
6
Ausente, assim, requisito essencial intrínseco, o
inconformismo era inadmissível.
4. Isto posto não se conhece do recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica